Tribunal: STF
Processo: HC 217533
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Flavio Mello dos Santos contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 558.438/RJ (págs. 46-53 do documento eletrônico 73). 



    O impetrante sustenta que, 



    “[...] a imposição de pena-base exacerbada sem qualquer fundamentação para tanto, sem a análise de qualquer circunstância judicial que pudesse demonstrar a insuficiência da medida, além de indevido e ilegal, vem, causando gravames ao paciente, situação que torna viável e urgente a necessidade da reparação da ilegalidade pela via estreita do writ.



    1.3 É, pois, gritante a ausência da fundamentação da dosimetria contida no acórdão (ato coator) e na sentença exarada pelo juízo a quo, haja vista que fora fixada pena de 7 (sete) anos de reclusão e pagamento de 984 (novecentos e oitenta e quatro) dias-multa, para o delito previsto no art. 35, da Lei 11.43/06, sem que haja qualquer justifica plausível e motivada para tanto! Reprimenda elevadíssima que avilta os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.



    1.4 Anota-se, por oportuno, que a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, mesmo após parecer favorável do Ministério Público que reconheceu a desproporcionalidade da pena-base aplicada ao paciente, não corrigiu os gravíssimos erros perpetrados pelas instâncias singelas no processo dosimétrico.



    […]



    1.7 Assim, cabe perfeitamente a discussão, em sede de ação mandamental acerca da matéria atinente à fixação da pena (matéria de direito), notadamente no caso em apreciação, em que há manifestas ilegalidades neste sentido, sendo despicienda, por outro lado, qualquer análise probatória.



    […]



    4.1.10 Ora Excelências, conforme se verifica da r. decisão condenatória, a parte da dosimetria da pena, fixada acima do mínimo legal (mais que o dobro do mínimo legal, fixada em 7 anos, sendo reconhecida apenas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis), se encontra divorciada da fundamentação que se faz imprescindível nesta fase.



    4.1.11 Cumpre esclarecer que individualizar a pena é a função do julgador em matéria penal, consistente em aplicar, depois de examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime. E, como parâmetro, o juiz sentenciante deverá obedecer e sopesar os critérios no art. 59 do Código Penal e, no caso vertente, no art. 42 da Lei de Drogas, as circunstâncias agravantes e atenuantes e, por fim, as causas de aumento e diminuição de pena, para, ao final, impor ao condenado, de forma justa e fundamentada, a quantidade de pena que o fato está a merecer.



    4.1.12 Não obstante reconhecer-se a existência de discricionariedade na dosimetria, relativamente à exasperação da pena base, é indispensável, como alhures consignado, a sua fundamentação, com base em dados concretos, o que, data maxima venia, não se vislumbra no caso sub examine” (págs. 2-10 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requer



    “[...] a concessão do writ impetrado, LIMINARMENTE, considerando a integralidade das informações anexadas a este mandamus (cópia integral do processo que resultou na fixação da teratológica pena em desfavor do paciente) a fim de fazer cessar, incontinenti, a COAÇÃO ILEGAL que está sofrendo o paciente, à guisa de RETIFICAR A DOSIMETRIA CONTIDA NO ACÓRDÃO (Revisão Criminal n.º 0005578- 12.2018.8.19.0000/RJ), que é nulo, nessa parte, por absoluta ausência de fundamentação da dosimetria, e por via de consequência, reduzindo-se a pena-base para o mínimo legal, por ser medida de fiel aplicação do direito e da impostergável distribuição da Justiça! 



    6.2 É o que se pleiteia por ser medida de fiel aplicação do Direito pátrio e medida de Justiça no caso em apreciação!” (pág. 20 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registro, inicialmente, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal. 



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito recursal.



    A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena levada a efeito pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico, o que, adianto, não se dá na espécie. 



    Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE PECULATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 1°, I, DO DECRETO-LEI 201/1967. FIXAÇÃO DA MESMA PENA PARA O PACIENTE E CORRÉU. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS COMUNS AOS CORRÉUS E RELATIVAS AO FATO CRIMINOSO EM SI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. I – Esta Corte já assentou entendimento no sentido de que não viola o princípio da individualização da pena a fixação da mesma pena-base para corréus se as circunstâncias judiciais são comuns. Precedentes. II – De acordo com a jurisprudência desta Corte, somente em situações excepcionais é que se admite o reexame dos fundamentos da dosimetria levada a efeito pelo juiz a partir do sistema trifásico, o que não se verifica no caso sob exame. III – A reprimenda fixada, definitivamente, em três anos de reclusão em regime semiaberto não desbordou os lindes da proporcionalidade e da razoabilidade, não havendo, a meu ver, flagrante ilegalidade ou teratologia que justifiquem a concessão da ordem, sendo certo que não se pode utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). IV – Ordem denegada” (HC 108.858/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE PECULATO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CRIME CONTINUADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus remanesce a possibilidade de manejo do recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal. Diante da dicção constitucional, inadequada a utilização de novo habeas corpus, em caráter substitutivo. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias. 3. Existência de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal autorizadoras da elevação da pena-base acima do mínimo legal. 4. Atenuante genérica da confissão espontânea fixada em patamar razoável e proporcional com as peculiares do caso concreto. 5. O incremento da pena referente à continuidade delitiva (art. 71 do CP) está compreendido entre os limites mínimo e máximo legais e devidamente motivado pelo magistrado de primeiro grau. 6. Inviável, na via estreita do habeas corpus, o exame minucioso dos fatos e provas da causa que levou à fixação das penas. Precedentes. 7. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito” (HC 125.772/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    Feitos esses registros, traslado agora, por oportuno, a ementa do acórdão que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 35 DA LEI N. 11.343/2006. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E IDÔNEA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL – CP. ELEMENTOS CONCRETOS. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. REVISÃO DO PATAMAR DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. No tocante à culpabilidade do agente na prática do crime de associação para o tráfico, circunstâncias e consequências do crime, as instâncias precedentes incrementaram as sanções básicas de forma fundamentada e com base em elementos concretos extraídos da conduta imputada ao ora agravante, os quais não se confundem com a estrutura do tipo penal.



    A avaliação dos vetores judiciais está situada no campo da discricionariedade do julgador, sendo inviável desconsiderar a valoração negativa das circunstâncias desabonadoras ou redimensionar o patamar de aumento. Precedentes. 



    2. Agravo regimental desprovido” (pág. 47 do documento eletrônico 73).



    Com efeito, reitero que a orientação jurisprudencial deste Suprema Corte é no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena levada a efeito pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico, o que, repito, não se dá na espécie.



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator